Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704214-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigos 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE HIV. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTROLADOR DE ELITE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. APELO DESPROVIDO. 1. No caso de suposto erro médico na rede pública de saúde, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados. 2. Não havendo nos autos provas suficientes das alegações do autor, não se pode imputar aos agentes públicos a culpa do ocorrido. Se realmente o apelante for um “controlador de elite”, seu organismo foi o responsável por combater a doença. 3. Diante da ausência de provas de omissão ou imprudência médica, bem como de danos morais ou nexo de causalidade entre a omissão ou conduta e os danos alegados, é evidente, pois, a falta de comprovação das alegações firmadas na inicial, o que impõe o desprovimento do pedido indenizatório formulado na apelação. 4. Recurso de apelação improvido. O recorrente alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade civil do Estado em face da ocorrência de erro médico, diante do equívoco apresentado em exames laboratoriais. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcelo Santos da Silva, OAB/DF 28.848 (ID 23335782). II – O recurso extraordinário não merece prosseguir, porque o recorrente manejou recurso especial em 16/12/2020 (ID 22256364), o qual, inclusive, já foi objeto de juízo de admissibilidade por esta Presidência. Assim, a interposição do extraordinário em 12/2/2021 ocorreu tardiamente, em face do princípio da unirrecorribilidade, que governa os apelos constitucionais, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. A propósito, já decidiu a Corte Suprema que “O sistema recursal vigente prevê o cabimento simultâneo do recurso extraordinário e do recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau. Dessa forma, suposta violação constitucional deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno (...). Ressalto que a questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional” (ARE 1317173/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 6/4/2021). Demais disso, a intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, haja vista que foi interposto muito depois de encerrado o prazo recursal. Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o apelo não poderia subir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Marcelo Santos da Silva, OAB/DF 28.848 (ID 23335782). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027